Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-87.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003036-87.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização, Multas e demais Sanções, Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA - CNPJ: 00.130.132/0001-38 (RECORRIDO), RAFAEL UGGIONI COLOMBO - CPF: 029.634.379-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO TRIBUTO – DEPÓSITO DO MONTANTE QUE O CONTRIBUINTE ENTENDIA DEVIDO – MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA COBRANÇA TRIBUTÁRIA – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 323 DO STF – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO DE PROPRIEDADE – COBRANÇA QUE DEVE SE DAR PELOS MEIOS PRÓPRIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA SEM AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Superintendente de Fiscalização e do Subsecretário Adjunto de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em razão da apreensão de mercadorias formalizada por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1171421-9, motivada por divergência quanto ao valor de ICMS supostamente devido. A impetrante sustentou a ilegalidade da medida por configurar coerção indireta para pagamento de tributo. Sentença de concessão da segurança determinou a imediata liberação das mercadorias, sem prejuízo da cobrança pelos meios legais. Ausente recurso voluntário, os autos subiram em remessa necessária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias como instrumento de coerção indireta para compelir o contribuinte ao pagamento de tributo supostamente devido, à luz das garantias constitucionais e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.

A apreensão das mercadorias, fundada unicamente em divergência sobre o valor do ICMS devido, configura medida coercitiva indireta de cobrança de tributo, vedada pela ordem jurídica.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 323, proíbe expressamente a apreensão de mercadorias como meio de forçar o adimplemento de obrigação tributária.

5.

A atuação do Fisco deve respeitar as garantias constitucionais do devido processo legal, do direito de propriedade e da vedação ao confisco, conforme arts. 5º, II, XXII e LIV, e 150, IV, da Constituição Federal.

6.

A sentença de concessão da segurança não impede a continuidade da fiscalização nem a exigência do tributo por vias próprias, como a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, restringindo-se a obstar prática ilegal e desproporcional da Administração.

7.

A comprovação do depósito do valor que a impetrante entendia devido afasta qualquer risco iminente que justificasse a manutenção da apreensão das mercadorias.

IV. Dispositivo e tese

8.

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

É ilegal a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, por violar as garantias constitucionais do devido processo legal, da legalidade, da propriedade e da vedação ao confisco.

2.

A administração tributária deve valer-se dos meios legais próprios para a cobrança do crédito tributário, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal.

3.

A concessão de segurança para liberar mercadorias apreendidas em tais hipóteses não afasta a exigibilidade do tributo nem impede a continuidade da atividade fiscalizatória do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, XXII e LIV; 150, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária Cível n. 1003036-87.2024.8.11.0041, oriunda da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por IBRAP Indústria Brasileira de Alumínio e Plásticos S/A em face de atos atribuídos ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e ao Subsecretário Adjunto de Administração Fazendária.

Narra a impetrante que teve mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1171421-9, em razão de divergência quanto ao valor exigido a título de ICMS, não obstante tenha procedido ao depósito integral do montante que entendia devido. Sustentou a ilegalidade da apreensão, por configurar meio coercitivo indireto para cobrança de tributo, em afronta às garantias constitucionais do contribuinte e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. (Id. 338852988).

Liminar deferida. (Id. 338853857).

No mérito, a segurança foi concedida pelo Juízo de origem, que reconheceu a ilegalidade da retenção das mercadorias como forma de compelir o pagamento do tributo, determinando a sua imediata liberação, sem prejuízo da continuidade da cobrança pelos meios próprios. (Id. 338853868).

Não houve interposição de recurso voluntário, razão pela qual os autos ascenderam a esta Corte para reexame necessário. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença. (Id. 338853877).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Theodósio Ferreira de Freitas, manifesta pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. (Id. 341824351).

Após, vieram-me os autos conclusos or distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, versam os autos sobre remessa necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1003036-87.2024.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Subsecretário Adjunto de Administração Fazendária,

Trânsito da SEFAZ/MT, que consistiu na apreensão de mercadoria (TAD 1171421-9), sob alegação de irregularidade na documentação fiscal que acobertava o transporte da referida mercadoria.

A remessa necessária merece ser conhecida, porquanto presentes os requisitos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da legalidade da apreensão de mercadorias como instrumento de coerção para o pagamento de suposta diferença de ICMS, não se discutindo, nesta via mandamental, o próprio mérito da exigência tributária.

Conforme se extrai dos autos, a impetrante teve mercadorias apreendidas em razão de discordância do Fisco quanto ao valor recolhido a título de ICMS, apesar de ter efetuado o depósito integral do montante que entendia devido. Tal circunstância é suficiente para evidenciar que a retenção das mercadorias não se destinou à apuração de infração material ou à proteção do interesse público imediato, mas sim à constrição indireta do patrimônio do contribuinte, com finalidade eminentemente arrecadatória.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, entendimento cristalizado na Súmula 323, segundo a qual
“é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.
Tal orientação decorre diretamente das garantias constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do direito de propriedade e da vedação ao confisco, previstas nos arts. 5º, incisos II, XXII e LIV, e 150, IV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o controle jurisdicional exercido na espécie não importa em indevida ingerência no mérito administrativo, mas limita-se a coibir prática manifestamente ilegal, consistente na utilização de medida de força para compelir o contribuinte ao adimplemento tributário, quando a Administração dispõe de meios próprios e adequados para a cobrança do crédito, notadamente a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal.

A sentença, ao conceder a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas, não afastou a exigibilidade do tributo nem obstou o exercício regular da atividade fiscalizatória do Estado, limitando-se a assegurar que a cobrança se dê pelas vias legalmente previstas, em consonância com a ordem constitucional.

O parecer ministerial, de igual modo, alinha-se a esse entendimento, ao destacar que a apreensão, nas circunstâncias dos autos, revela-se desprovida de amparo jurídico, sobretudo diante da comprovação do depósito do valor exigido, o que afasta qualquer justificativa para a manutenção da constrição dos bens.

Dessa forma, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a sentença concessiva da segurança encontra-se em plena harmonia com a ordem constitucional e infraconstitucional vigente, não comportando reparos em sede de remessa necessária.

Diante do exposto, voto no sentido de CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-se integralmente a concessão da segurança, nos exatos termos em que proferida.

É como expresso meu voto.

Cuiabá,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026